Tribunal: CARF
Processo: 11131.000865/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito bancário.
ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei no 9.784/99.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000865/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.195 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/08/2007
RECURSO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do prazo legal de 30
(trinta) dias para interposição, constados da data da ciência postal da decisão
DRJ, é intempestivo, pelo que dele não se deve tomar conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência do PIS-Importação e da
COFINS-Importação, acrescidos de multa de ofício, sobre a importação realizada de impressora
offset objeto da DI no 07/1021505-8, de 02/08/2007.
Como identificado no relatório fiscal, os valores das contribuições não foram
recolhidos vez que o sujeito passivo estava amparado por decisão liminar proferida no Mandado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000865/2008-
08-62
4a Câma
4a Câma
ALMEIDA
ALMEIDA
CESSO
CESSO A
gerador:
gerador: 0
SO INTE
SO INTE
Recurso
Recurso
(trinta) d
(trinta) d
DRJ
DRJ
rec
rec
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000865/2008-62

de Segurança no 2007.81.00.011674-0. Uma vez que a liminar foi revertida pela sentença
proferida em novembro/2007, os valores foram exigidos por meio do Auto de Infração:
A sentença proferida em novembro de 2007 defere em parte a segurança requestada,
uma vez que confirma a determinação de que a autoridade coatora libere a mercadoria
importada, mas considera devido o pagamento pela impetrante do PIS-Importação e da
COFINS-Importação.
Lavramos, portanto, o presente Auto de Infração, para cobrança da COFINS instituída
pela Lei 10.865/2004, que deixou de ser recolhida na ocasião do fato gerador da mesma,
por força de decisão judicial. (e-fl. 06)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador:
02/08/2007 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. Na presença de ação judicial contra a Fazenda Pública, prévia ou posterior
ao lançamento, com o mesmo objeto discutido na esfera administrativa, caracteriza-se
renúncia às instâncias administrativas.
MULTA DE OFÍCIO. Aplicável por falta de recolhimento de PIS-Importação e
COFINS-Importação no momento oportuno. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido (e-fl. 95)
Intimada desta decisão em 08/07/2015 (e-fl. 104), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 01/09/2015 (e-fl. 111 e ss.), alegando, em síntese:
(i) Preliminarmente, que não foi regularmente intimada da decisão de primeira
instância, não classificada como importante em sua caixa de mensagem, e como
uma empresa pequena caberia um tratamento jurídico diferenciado na forma da
Constituição. Faz uma comparação com as formas de intimação no processo
judicial para mostrar a necessidade de intimação direta do sujeito passivo;
(ii) No mérito, sustenta que buscou no poder judiciário a liberação das
mercadorias e não a discussão quanto a não incidência do PIS e da COFINS na
importação por ela realizada. Pleiteia ainda que seja afastada a multa de ofício
aplicada com a reabertura da opção do art. 47 da Lei n.o 9.430/96.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, não cabendo ser aqui conhecido.
Com efeito, o sujeito passivo foi devidamente intimado da decisão em 08/07/2015
(quinta-feira), após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias do envio da intimação da
decisão de primeira instância para seu caixa postal, realizado em 23/06/2015. É o que se
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000865/2008-62

depreende do Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal (e-fl. 103) e da Ciência
Eletrônica por Decurso de Prazo (e-fl. 104), abaixo reproduzidos:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000865/2008-62

A ciência eletrônica por decurso de prazo foi realizada em conformidade com a
disciplina legal para a realização das intimações eletrônicas, trazida pelo art. 23, III e §2o, III, ‘a’
do Decreto n. 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000865/2008-62

Com isso, o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário,
previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/721 e contado na forma do art. 5o deste mesmo Decreto2
e art. 66 da Lei n.o 9.784/993, começou a correr em 09/07/2015 (quinta-feira), encerrando-se
definitivamente em 07/08/2015 (sexta-feira).
Assim, mostra-se intempestivo o Recurso Voluntário apresentado em 01/09/2015
pelo sujeito passivo (e-fls. 111 e ss.).
Insta mencionar que a Recorrente apenas abriu os documentos enviados para sua
caixa postal em 27/08/2015 (e-fl. 110), após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias da data
registrada no comprovante de entrega no seu domicílio tributário. Com isso, comprova-se que a
ciência por decurso de prazo validamente ocorreu no dia 08/07/2015.
Acresce-se que não há dúvida no presente processo quanto a validade da
intimação realizada no domicílio fiscal eletrônico do sujeito passivo. De fato, conforme tela
apresentada pelo sujeito passivo em seu Recurso Voluntário (e-fl. 114), observa-se que desde
2009 o sujeito passivo estava regularmente recebendo notificações por meio do e-CAC:

1 "Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão."
2 "Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato."
3 "Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não
houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia
equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês."
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000865/2008-62

Com efeito, o art. 23, §4o do Decreto n.o 70.235/72 evidencia que, para admitir
como válida a intimação por meio eletrônico, necessário que o endereço eletrônico seja
"autorizado pelo sujeito passivo":
Art. 23. (...) § 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
A necessidade de expressa opção do contribuinte para que o seu domicílio
eletrônico passe a ser utilizado pela Receita Federal para intimações é evidenciada pela Instrução
Normativa SRF n. 664/2006 quando da disciplina do Termo de Opção do Domicílio Eletrônico:
Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita Federal na
Internet, no endereço
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido,
conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de dezembro de
2005.
(...)
ANEXO I
TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NI
(dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais
para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço , a qual será considerada
domicílio tributário eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal
eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada
manualmente.
Responsável legal perante a SRF <dados de identificação obtidos automaticamente>:
NOME
CPF
Local e Data
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000865/2008-62

Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006. (grifei)
Atentando-se para o presente caso, constata-se que não há dúvida que em 2015 a
empresa havia autorizado expressamente, nos termos acima evidenciados, o recebimento de
intimações por meio eletrônico.
A questão levantada pelo sujeito passivo em torno das mensagens marcadas como
“importantes” no e-CAC não afastam o fato de que a mensagem quanto a intimação da decisão
de primeira instância foi regularmente disponibilizada no caixa postal do sujeito passivo em
23/06/2015, com o decurso de prazo previsto na forma da lei, aplicável de forma igual para todos
os contribuintes que optaram pelo domicílio fiscal eletrônico.
Com isso, não se mostra relevante a forma como a Receita Federal classifica as
mensagens entendidas por ela como “importantes” no E-CAC ou mesmo o fato do sujeito
passivo ser uma Empresa de Pequeno Porte. A lei não assegura tratamento diferenciado entre os
contribuintes em se tratando da forma de intimação do sujeito passivo para fins de instauração e
continuidade do processo administrativo tributário, sendo que todas as mensagens enviadas ao
Caixa Postal do sujeito passivo devem ser por ele abertas para que ele possa avaliar a sua
importância para a sua atividade.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, a Receita Federal em qualquer momento
orienta a conduta dos sujeitos passivos no sentido de somente abrirem as mensagens assinaladas
com o sinal de importante em sua caixa postal. A Instrução Normativa RFB n.o 1.388/2013 à
qual a empresa se refere, atualmente revogada pela IN RFB n.o 2011/2021, somente indica uma
possibilidade da Receita Federal classificar suas mensagens como “importantes” exigindo sua
prévia leitura para a utilização pelo sujeito passivo dos serviços ou aplicativos disponíveis no e-
CAC.4
Diante do exposto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, por
intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

4 Referida Instrução Normativa alterou a redação do art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.077/2010, para incluir
o §5o no seguinte sentido: “§ 5o A utilização dos serviços ou aplicativos disponíveis no e-CAC poderá ser
condicionada à leitura prévia de mensagens classificadas como importantes gravadas na Caixa Postal
Eletrônica do sujeito passivo, ainda que o acesso seja realizado pelo representante legal do sujeito passivo ou por
seu sucessor, ou por procurador habilitado para acessar o serviço de Caixa Postal. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1388, de 21 de agosto de 2013)” (grifei)

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital